Tribunal: TJDFT
Processo: 0710191-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RYAN LUCAS DOS SANTOS DE JESUS, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que deferiu liminar de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária, em ação ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. O recorrente sustentou que a concessão da liminar em ação de busca e apreensão seria equivocada, uma vez que a petição inicial seria inepta por faltar documento essencial à propositura da ação, qual seja o original do contrato de mútuo, bem como haveria cobrança de juros abusivos e acima do limite imposto pelo Banco Central à época. Por fim, alegou irregularidade na expedição do mandado de busca e apreensão por descumprimento de ato normativo do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de busca e apreensão, restituindo-se as partes ao status quo ante. Deixou de comprovar o preparo e requereu gratuidade de justiça. Facultado justificar a aplicação de ato normativo do Poder Judiciário do Piauí aos presentes autos, disse que sua advogada milita perante aquela Corte e a inclusão do fundamento teria ocorrido por equívoco. Quanto à gratuidade de justiça, foi igualmente oportunizada a comprovação de seus requisitos, sobrevindo a juntada de cópia da CTPS e comprovante de isenção do imposto de renda dos últimos três anos. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. O requerente anexou comprovante de isenção do imposto de renda e cópia da carteira de trabalho, através da qual se constata que sua última atividade remunerada foi como repositor de mercadorias em supermercado, com salário de R$1.231,82, função da qual foi desligado em 15/12/2021. Considerado este contexto e à míngua de outros elementos, mostram-se preenchidos os requisitos definidos no art. 98 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE nesta instância recursal. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “DO PEDIDO LIMINAR A alienação fiduciária acha-se comprovada por meio do contrato firmado entre as partes, ao passo que a mora restou demonstrada conforme o art. 2o, § 2o, do mesmo Decreto-Lei, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014. A inicial está instruída com documento que comprova a anotação da alienação fiduciária perante o DETRAN, o que, nos termos da Súmula 92 do STJ e da jurisprudência mais recente do TJDFT (Acórdãos 412193, 387737, 382936, 376389, 372142 366670), permite o cumprimento da liminar em face de terceiros, pois torna a garantia oponível a estes. ANTE O EXPOSTO, com base no art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, CONCEDO A LIMINAR de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, veículo descrito na peça de ingresso, bem como de seus respectivos documentos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Consoante art. 3o, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/2014, para o deferimento da liminar na ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente em garantia, é suficiente a prova do contrato e da mora do devedor. O juízo reconheceu a comprovação desses requisitos e o agravante não impugnou esta conclusão, ao contrário, o teor de suas razões, ratificou que se encontraria inadimplente em relação ao contrato de mútuo. Quanto à alegada necessidade de juntada da cédula de crédito bancário original, o recorrente traz confusão entre a ação de busca e apreensão e de execução por quantia certa. Toda sua fundamentação é relativa aos requisitos para a propositura da execução por quantia certa amparada em título de crédito, onde o seu depósito em juízo é requisito para o recebimento da inicial, dada a possibilidade de circulação por endosso. No entanto, esse pressuposto não se aplica à ação de busca e apreensão, sendo suficiente a prova do contrato e da constituição da garantia, seja por meio do documento original ou por cópia. Nesse sentido o entendimento desta corte: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CESSÃO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor. 2. A solicitação de emenda à petição inicial deve se ater ao atendimento dos requisitos gerais e específicos da peça introdutória de busca e apreensão dispostos aos arts. 319 e 320 do CPC e nos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969. 3. Ao impor condição para o recebimento de ação em providências que não estão elencadas na legislação como indispensáveis à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o Juízo acaba por obstar à parte o exercício do direito de ação, na forma em que lhe assegura o próprio sistema, no caso, o Decreto-Lei n. 911/69. 4. Não se pode admitir que o devedor, citado em postulação de cobrança pelo cessionário da dívida, oponha resistência fundada na ausência de notificação acerca da cessão de crédito, isso porque, com a citação, ele toma ciência da cessão e daquele a quem deve satisfazer o crédito. 5. Verifica-se que a documentação juntada aos autos é suficiente para o regular trâmite processual e observa os ditames dos artigos 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil, bem como dos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969, tendo sido instruída a ação com os documentos indispensáveis à propositura da demanda. 6. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. (Acórdão 1400246, 07072051720218070007, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. DEPÓSITO DA VIA ORIGINAL FÍSICA DO CONTRATO EM CARTÓRIO OU SECRETARIA. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE DIGITALIZAÇÃO. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. PANDEMIA DE COVID-19. ISOLAMENTO. CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Descabe a análise de pedido não apreciado pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 2. O retorno da Carta com Aviso de Recebimento no qual consta mudança de endereço do devedor, por si só, não é fundamento suficiente para impedir sua constituição em mora. Caso contrário, estar-se-ia imputando a desídia do devedor ao credor fiduciário, que não foi responsável pela frustração da comunicação entre as partes, o que violaria a Boa-Fé Objetiva contratual. Precedentes Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 3. O depósito da via original física do contrato de alienação fiduciária em garantia em secretaria ou cartório apenas é exigido nas hipóteses de suspeita de falsidade do documento ou conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução de Título Extrajudicial. 4. É inviável à parte suscitar situação econômica excepcional, causada pelo enfrentamento à Pandemia de COVID-19, como argumento à impossibilidade de busca e apreensão liminar do bem, se adquiriu o veículo neste mesmo período, por se tratar de comportamento nitidamente contraditório, o qual é vedado no ordenamento jurídico pátrio. Ou seja, é incoerente alegar que a inevitabilidade e a imprevisibilidade do caso fortuito e da força maior possam impedir o credor de reaver liminarmente o bem, quando o contrato de alienação fiduciária foi firmado dentro das mesmas situações de excepcionalidade alegadas. 5. Da mesma maneira em que é possível adquirir um veículo durante o período de isolamento da Pandemia, nada impede que o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão Liminar do bem também ocorra neste cenário epidêmico, desde que seguidas as medidas sanitárias de segurança. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1356115, 07133960220218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Uma vez que não se alegou a falsidade do documento, pelo contrário, admitiu-se a contratação, não há razão para se exigir ou condicionar a concessão da liminar à juntada do instrumento original. Igualmente, não se vislumbra óbice à retomada da garantia pela alegação e suposta abusividade das taxas de juros remuneratórios. A irresignação se sustenta na alegação de que o contrato previu taxa de juros remuneratórios anuais de 34,66% (trinta e quatro inteiros e sessenta e seis centésimos por cento), enquanto ao tempo da contratação do Banco Central a limitava a 18. Essa discussão não comporta apreciação em sede de liminar da ação de busca e apreensão, somado ao fato de que o substrato de elementos de convencimento carreado não comprova a aludida limitação. Anexou-se apenas demonstrativo da “taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres – pessoas físicas – aquisição de veículos”, onde consta que, para o mês da contratação, setembro de 2021, a taxa média praticada era de 23,90% (vinte e três inteiros e noventa centésimos por cento). Importante ressaltar que o simples fato dos juros contratados encontrarem-se em patamar superior à taxa média, isoladamente, não configura abusividade. As taxas de juros não são uniformes para todos os consumidores e dependem da análise de risco de crédito da operação. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE. 1. A jurisprudência deste STJ é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF. 1.1 Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. 1.2 Para derruir a afirmação da Corte local, no sentido de não ter restado configurada a abusividade na taxa contratada, seria imprescindível revisitar o acervo fático-probatório dos autos, bem como reavaliar as cláusulas contratuais, providências vedadas no âmbito estreito do recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A aferição da alegada ocorrência do excesso de execução demandaria o reexame do acervo fático e probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1942512/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 10/03/2022)” E o fato de o devedor deixar de consignar em juízo o valor da prestação que entendia correto e discutir em ação própria eventual abusividade, ao invés de simplesmente deixar de adimplir com a prestação, revelaria que a discussão acerca da taxa de juros não seria relevante para impedir a recuperação da garantia. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator